Tribunal: TCU
Processo: 047.606/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 392/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação com pedido de medida cautelar, por meio da qual a empresa Objetiva Serviços Terceirizados Eireli noticiou a este Tribunal alegadas irregularidades no Pregão Eletrônico 106/2020, promovido pelo Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HU-UFMA da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, - UASG 155010. Considerando que a representante se insurge, basicamente, em relação aos seguintes aspectos: (i) exigência indevida de alvará sanitário na fase habilitatória, o que cerceia a ampla participação dos interessados; (ii) previsão incorreta do percentual referente ao adicional de insalubridade, visto que deveria ser pelo nível máximo e não pelo nível médio; (iii) incorreto cálculo da produtividade para os funcionários na escala 12x36; e (iv) falha na produtividade referente ao Jauzeiro; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que a Unidade Técnica, em instrução anterior (peça 9), corroborada pelo Relator (peça 12), afastou as irregularidades atinentes aos itens (iii) e (iv) acima mencionadas; Considerando que a partir dos esclarecimentos prestados, a Ebserh/UFMA se comprometeu a revisar o edital do Pregão Eletrônico 106/2020, com o objetivo de sanear as irregularidades expostas no Despacho do Ministro Relator à peça 12; Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições logísticas (Selog) considerou prejudicado o pedido da cautelar, por perda de objeto, já que o certame se encontra suspenso administrativamente desde 18/1/2021; Considerando que a unidade técnica propõe, no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente e que é cabível determinar à Ebserh/UFMA que encaminhe a este Tribunal cópia do edital do Pregão Eletrônico 106/2020 devidamente ajustado, tendo em vista que a unidade jurisdicionada, por meio do expediente à peça 16, se comprometeu a excluir a apresentação do alvará sanitário como documento para habilitação técnica, mantendo apenas a solicitação à licitante de "declaração de disponibilidade do alvará da vigilância sanitária ou de que reúne condições de apresentá-lo em momento oportuno" e promover os devidos ajustes quanto ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), visando atender a orientação interpretativa da Justiça do Trabalho. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 15; 143, inciso V, alínea "a"; 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, em: conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto; determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - Ebserh/UFMA, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que encaminhe a este Tribunal, em até cinco dias após a republicação, cópia do edital do Pregão Eletrônico 106/2020 devidamente ajustado, tendo em vista que a unidade jurisdicionada se comprometeu a adotar providências quanto às seguintes impropriedades: c.1) exigência, como condição de habilitação (itens 7.1 c/c 14 do edital), da apresentação de Alvará Sanitário vigente, expedido pela Vigilância sanitária estadual, municipal ou do Distrito Federal, não possibilitando aos licitantes encaminharem, juntamente à proposta, uma declaração de disponibilidade do alvará da vigilância sanitária ou de que reúnem condições de apresentá-lo em momento oportuno, previamente à contratação, contrariando a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 125/2011-TCU-Plenário , 7.388/2011-TCU-1a Câmara e 3.464/2017-TCU-2a Câmara; c.2) previsão do adicional de insalubridade em 20%, contrariando a orientação interpretativa da Justiça do Trabalho, que entende que a atividade de limpeza e higienização executado em ambientes hospitalares gera direito, aos empregados que ali o desenvolvem, de perceber o adicional de insalubridade em seu grau máximo, de 40%; dar ciência desta deliberação à representante e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - Ebserh/UFMA, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 22; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 047.606/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - Ebserh 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há